Tribunal: TJDFT
Processo: 0718160-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718160-97.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: LUCIA LILIA LIMA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 56685194), que não conheceu da apelação interposta pelo ora embargante com apoio no artigo 932, III c/c o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e artigo 87, III, do RITJDFT, eis que manifestamente inadmissível face sua intempestividade. Nos presentes embargos (Id 57372291), o recorrente defende o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da apelação interposta, alegando para tanto que o v. acordão embargado não considerou a jurisprudência do colendo STJ “no sentido de que a intimação pelo portal de peticionamento eletrônico possui prevalência sobre a intimação via DJe”. Conclui seu arrazoado enfatizando ser tempestivo apelo. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos visando sanar os vícios apontados no julgado, atribuindo-lhes efeitos infringentes para propiciar o conhecimento do recurso de apelação de ID 56517197, ante a manifesta tempestividade do apelo. Contrarrazões aos embargos de declaração pugnando pelo não provimento do recurso (ID 40863465). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “in verbis”: “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. A r. decisão agravada consignou que “a certidão de Id 56517196 informa que a r. sentença apelada foi disponibilizada no DJe em 12/12/2023 (terça-feira), considerada publicada no dia seguinte, 13/12/2023 (quarta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 14/12/2023 (quinta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação (15 dias) se deu em 05/02/2024 (segunda-feira), considerando a suspensão dos prazos no período compreendido entre os dias 20/12/2023 e 20/01/2024. Ocorre que a peça recursal foi protocolizada somente em 08/02/2024 (Id 56517197), assim, flagrantemente intempestivo se revela o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC.” Todavia, uma vez efetivada a intimação por meio eletrônico em portal próprio, como no caso, dispensada é a publicação para fins de intimação, notadamente pelo fato de prevalecer a intimação eletrônica face a intimação via Diário de Justiça Eletrônico (DJE), em situações que haja duplicidade de intimações. No particular a Corte Especial do colendo STJ pacificou a questão quando do julgamento dos EAREsp n. 1.663.952/RJ, senão vejamos, “verbis”: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (EAREsp n. 1.663.952/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) No mesmo sentido já me posicionei, senão vejamos: “APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PELO PORTAL ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPORTÂNCIA PAGA E INDEVIDAMENTE COBRADA DO CONSUMIDOR. DEVIDA RECUPERAÇÃO DE FALSO CONSUMO. AUSÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Corte Especial do colendo STJ já decidiu que, na hipótese de duplicidade de intimações - publicação no DJe e por meio eletrônico (Lei n. 11.419/2006) - deve prevalecer a intimação pelo portal eletrônico. (...) 6. Apelos conhecidos e não providos.” (Acórdão 1816958, 07001394320228070009, de minha Relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por restar assentado que a intimação eletrônica prevalece sobre as intimações via publicação no Diário Eletrônico (DJe), bem como por verificar que a parte embargante foi intimada da r. sentença apelada, via Portal Eletrônico, no dia 22.01.2024, de sorte que o prazo fatal destinado à interposição do recurso de apelação findou-se no dia 15.02.2024, quando a apelação do embargante veio a ser interposta no dia 08.02.2024 (ID 56517197), o recurso manejado pelo Banco réu é tempestivo. Assim, constata-se que a apelação é tempestiva e que o recurso deve ter o seu regular processamento. Pelo exposto, recebo os embargos de declaração do Banco réu como pedido de reconsideração e reconsidero a decisão embargada de ID 56685194, para determinar o regular processamento do recurso de apelação por ele interposto. P. I. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator